Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-15.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002674-15.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE PINTO - CPF: 013.578.271-64 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JOAO LUIS MARQUEZINI PINTO - CPF: 429.771.341-15 (RECORRIDO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1002674-15.2023.8.11.0011

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:

JOAO LUIS MARQUEZINI PINTO

Recorrido
:

MARIA JOSE PINTO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. NULIDADE REJEITADA.PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.

DOCUMENTO I
NIDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO
. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos etc., Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que
o
processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças,
e também
estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARIA JOSE PINTO em desfavor de JOAO LUIS MARQUEZINI PINTO, alegando que é credor do requerido na quantia de R$ 32.350,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais), referentes a contrato de compra e venda de imóvel. Em sua contestação, a parte requerida afirma que realizou o pagamento, pugnando pela improcedência da demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O CPC/15 refere-se à prova como instrumento à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o regular dever de produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 373 pelo qual compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Nesse diapasão, a parte requerida não comprovou que tenha realizado o pagamento total do contrato. Em sua contestação, a parte requerida não trouxe nenhuma prova de suas alegações, afirmando que realizou o pagamento e resgatou a Nota Promissória 001, contudo, não há nos autos nenhuma prova da existência dessa nota promissória. No contrato juntado na inicial, não há qualquer menção de nota promissória. Apesar de requerer
a
oitiva de testemunhas, tal pedido não merece acolhimento, pois pagamento se comprova através de recibos, comprovantes de transferências ou comprovante de pagamento. Através dos extratos juntados na inicial, houve a quitação apenas parcial do contrato, remanescendo o valor cobrado na inicial.
A
alegação do requerido de que pagou o valor de R$ 32.350,00 em espécie à parte autora, não está amparada em nenhum documento ou recibo, além do fato de que é uma quantia elevada, na qual não é crível imaginar que alguém realize o pagamento de alto valor sem pedir ao menos um simples recibo de pagamento assinado
.

Quanto ao pedido contraposto, o rejeito, pois
a
adjudicação compulsória do total do imóvel, ultrapassa o valor do teto do juizado especial, bem como se não houve o pagamento integral do contrato, não se pode exigir a transferência. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino por julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto e por julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor atualizado de R$ 32.350,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora a partir do vencimento. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei
nº
9.099/95. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Eduardo Santos de Paula Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei
n.º
9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC
n.º
270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos Juiz de Direito Substituto
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
cerceamento
de
defesa
;
e b) a
prova
do
pagamento
integral da
dívida
é o
resgate
da Nota
Promissória
,
vinculada

ao

contrato
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.

Isso ocorre quando os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio de documentos. A prova da quitação ocorre apenas por meio de documento
(N.U 8016223-39.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Juiz Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)
. Arguição de nulidade
rejeitada
.

5.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação.

Não havendo prova documental do pagamento
, não há como reconhecer a quitação do contrato. No caso, as partes celebraram em 17/05/2018 um contrato de compra e venda, ficando avençado o preço
de R$600.000,00, que deveriam ser pagos em duas parcelas, R$400.000,00
,
no ato da celebração do contrato
,
e R$200.000,00, representado
s
por uma Nota Promissória, em 15/05/2019 (
cláusula
2ª,
ID 201763712/PJe2). Todavia, conforme extrato bancário (ID
201763713/PJe2)
, houve o pagamento de R$ 567.650,00, no dia 11/05/2018, ou seja, 6 dias antes da celebração do
instrumento
(17/05/2018, cf. ID 201763712)
. Diante da antecipação no pagamento, não é verossímil que a Nota Promissória, referida na cláusula 2ª, alínea "b" do contrato,
no valor de R$200.000,00,
tenha sido emitida
, até porque
não foi apresentada pelo recorrente
, que alegou não
a ter
encontrado em razão do tempo decorrido.
Além disso, considerando que pagamentos desta quantia geralmente são realizados por meio de transferências bancárias, seria
possível
a
o devedor demonstrar
facilmente
o efetivo pagamento.
Essa questão foi bem
abordada
pelo juízo
a quo
, no seguinte trecho da sentença recorrida:
“
Apesar de requerer a oitiva de testemunhas, tal pedido não merece acolhimento, pois pagamento se comprova através de recibos, comprovantes de transferências ou comprovante de pagamento. Através dos extratos juntados na inicial, houve a quitação apenas parcial do contrato, remanescendo o valor cobrado na inicial. A alegação do requerido de que pagou o valor de R$ 32.350,00 em espécie à parte autora, não está amparada em nenhum documento ou recibo, além do fato de que é uma quantia elevada, na qual não é crível imaginar que alguém realize o pagamento de alto valor sem pedir ao menos um simples recibo de pagamento assinado.”

Portan
to, não
há prova de
que o valor remanescente de R$32.350,00
foi
pago
, sendo devido, como reconhecido na sentença
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024